Tribunal: TJDFT
Processo: 0715147-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715147-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PAULO FERREIRA BISPO DE ASSIS, LUIS FILIPE FERREIRA BISPO DE ASSIS, MARCO AURELIO FERREIRA BISPO DE ASSIS AGRAVADO: ALMERISE PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO PAULO FERREIRA BISPO DE ASSIS, LUIS FILIPE FERREIRA BISPO DE ASSIS e MARCO AURELIO FERREIRA BISPO DE ASSIS, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, nos autos do Inventário e Partilha n. 0719479-70.2022.8.07.0009, em que Sua Excelência assim decidiu (ID 190319006 da origem): “Chamo o feito à ordem. Ao arrolar os bens, a inventariante corrigiu o valor da causa, antes atribuído em R$ 1.000,00 (reais), para R$ 453.995,08 (quatrocentos e cinquenta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos). Desse modo, necessário o recolhimento das custas sobre o valor corrigido, abatido o que já foi recolhido. No entanto, deixarei para exigir o recolhimento após virem as informações a respeito dos saldos atualizados efetivamente devidos aos espólio. Quanto a esses valores, verifica-se pelas alegações das partes que tratam-se de verbas salariais devidas à servidor público. Essas verbas não estão sujeitas à inventário e deve ser levantadas por quem ostenta a condição de dependente habilitado na forma da legislação específica dos servidores civis, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. Segundo afirma-se, ID 164538099, o de cujus era servidor da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Isto posto, à inventariante para juntar aos autos a Certidão de Existência ou Inexistência de dependentes habilitados perante a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Quanto aos valores a receber, a inventariante deverá cumprir o ônus de juntar os valores dos saldos salariais efetivamente devidos ao espólio, haja vista ônus que lhe compete (art. 618, IV, CPC) e pode, na condição de representante legal do espólio (art. 75, inciso VII, do CPC) requerer pessoalmente essas informações perante a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT – COORPRE. Prazo: de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se.” De início, narram que, na origem, trata-se de processo de Inventário de IVAN BISPO DE ASSIS, ajuizado em 01/12/2021, por sua companheira supérstite, ALMERISE PEREIRA DE SOUZA (“Agravada”), que exerce atualmente a inventariança do Espólio. Dizem que “O acervo patrimonial é formado por 3 (três) ativos e 2 (dois) passivos, que somam o quantum partilhável de R$ 286.248,82 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos). Desse montante, ainda deve ser descontado os valores a título de meação da companheira supérstite, incidentes sobre os bens comuns do casal.” Aduzem que, apresentadas as primeiras declarações pela inventariante, estas foram impugnadas pelos agravantes, “suscitando, dentre outras alegações, a necessidade de delimitar a natureza dos bens comuns e particulares na partilha, principalmente no que tange ao recebimento de saldos indenizatórios à título de licença-prêmio.” Destacam que “o ponto controvertido cinge-se tão somente quanto à caracterização da licença prêmio enquanto bem particular ou bem comum.” E “a indenização da licença-prêmio não usufruída em pecúnia como verba salarial, submetida integralmente ao regime previdenciário, quando, em verdade possui natureza trabalhista/indenizatória e está submetida à ordem de vocação hereditária ditada pelo regime sucessório. 15. Ademais, vislumbra-se que o juízo interveio indevidamente na vontade consente das partes ao proferir decisão extra petita, que desconsiderou o acordo formado, e não se ateve à resolução dos fatos controvertidos da demanda.” Em síntese, defendem que a referida verba possui natureza trabalhista/indenizatória, e não deixa de estar submetida às regras da legislação sucessória. Ao final requerem: “(i) Seja sanado o equívoco cometido pelo juízo de piso, de modo a ser afastado o entendimento aplicado de forma extra petita, e, consequentemente, seja reconhecido o direito de inclusão das verbas devidas à título de conversão da licença prêmio em pecúnia no procedimento de inventário. Isso se deve ao fato de que os valores pagos a título de indenização da licença-prêmio integram a universalidade do patrimônio do Espólio, conforme jurisprudência majoritária e pacífica do STJ, e a adoção de entendimento diverso, traria prejuízo irreparável aos demais herdeiros e ao Fisco, bem como enriquecimento ilícito da Agravada. (ii) Seja realizada a escorreita separação entre os bens comuns e particulares do Espólio, especialmente quanto ao bem herdado a título de conversão em pecúnia de “licença-prêmio”, de modo que seja considerada a data do fato gerador do direito de fruição da licença pelo de cujus, e não a data que o falecido teria “adquirido o direito de converter o benefício em pecúnia”. Nesse cenário, pugnase que 3 (três) quinquênios sejam considerados como “bens particulares do Espólio” por terem sido adquiridos anteriormente à União Estável, onde cada herdeiro concorrerá pelo recebimento de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores correspondentes. Outrossim, que o quinquênio restante seja considerado “bem comum do casal”, por ter sido adquirido durante a convivência em União Estável, hipótese que deverá ser reconhecido o direito a meação pela Inventariante, e 50% (cinquenta por cento) restantes serão divididos entre os descendentes, na proporção de 16,66% (dezesseis virgula sessenta e seis por cento) cada.” Preparo recolhido ao ID 57991720. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator